Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732130-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME DESPACHO O recurso especial interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado ADRIANO JERÔNIMO DOS SANTOS, OAB/DF 22.801 (ID 34623175), cujos poderes foram adquiridos mediante substabelecimento, sem reservas, feito pelo advogado RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO, OAB/DF 38.742 (ID 34623176). Não obstante, inexiste nos autos cópia do mandato que conferiu poderes originários ao referido advogado RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO, OAB/DF 38.742, tornando incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Assim, tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005